Tribunal: CARF
Processo: 10840.002353/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002353/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.631 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
CASSIA APARECIDA CARRASCOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A dedução de dependentes na declaração de ajuste anual do IRPF atrai, por
força da legislação, os rendimentos auferidos pelos dependentes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a autuação por omissão dos rendimentos
referentes a pensão alimentícia paga a sua filha Camila Carrascoza Caramuru
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 10 de março de 2008, ano-
calendário 2005, exercício 2006, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 5.460,25 além de
multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 13.382,22 e omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física, somados em R$ 6.813,81.

a) a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica refere-se a pensão
alimentícia paga pelo ex-marido da Recorrente, Sr. Jorge Barbosa Caramuru,
às duas filhas Carrila Carrascoza Caramuru e Camila Carrascoza Caramuru;
sendo apresentada SRL no dia 25 de abril de 2008;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002353/2008-71
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002353/2008-71

b) não houve qualquer objeção em relação ao rendimento de aluguel, uma vez
que é devido, não constando da declaração de renda da contribuinte por
equívoco na interpretação da legislação tributária;
c) no dia 05 de maior de 1989, foi realizada audiência de separação judicial
litigiosa. Neste ato processual houve composição das partes no sentido de
transformar a separação litigiosa em consensual sob determinadas cláusulas,
destacando-se que a mulher dispensa para si alimentos, sendo o pai
responsável por contribuir com 1/3 dos seus vencimentos líquidos percebidos
para pensão das filhas. Sendo assim, a Recorrente não pode ser considerada
beneficiária da pensão alimentícia paga pelo Sr. Jorge Barbosa Caramuru, pois
o valor retido na ordem de 1/3 do seu salário junto ao Governo do Estado de
Mato Grosso, pertence às suas filhas.

Foi apresentado pela Recorrente Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, sendo o indeferido o pedido (fls. 20).

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibo
de entrega da declaração de ajuste anual completa (fls. 23 a 27); (ii) documentos de identificação
da sua filha Carrila Carrascoza Caramuru (fls. 29); (iii) recibo de entrega da declaração de ajuste
anual simplificada em nome de Carrila Carrascoza Caramuru (fls. 30 a 33); (iv) documentos de
identificação da sua filha Camila Carrascoza Caramuru (fls. 35); (v) recibo de entrega da
declaração de ajuste anual simplificada em nome de Camila Carrascoza Caramuru (fls. 36 a 42);
(vi) termo de audiência de separação judicial no 1.861/89 (fls. 44 a 46); (vii) declaração do
Estado do mato Grosso (fls. 48).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-38.343 – 10a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese que os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia judicial ou por
acordo homologado judicialmente devem ser oferecidos à tributação em Declaração de Ajuste
Anual elaborada em nome do alimentado e identificada com o CPF deste, ou, opcionalmente, por
meio de Declaração de Ajuste Anual emitida em nome e com o CPF do responsável pela guarda
do menor, que deverá acrescentar os valores recebidos pelo dependente aos seus próprios
rendimentos.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 o v. acórdão reconheceu que os rendimentos omitidos não pertencem a
Recorrente, mas sim às suas filhas, sendo por este fato incontroverso que a
Recorrente solicitou a retificação de lançamento de seu IRPF. Não
tentando eximir-se de pagar eventual incidência deste tributo, mas sim
estabelecer qual o contribuinte que efetivamente sofreria a exação, se
fosse o caso;
 na data dos fatos, as filhas da Recorrente não mais poderiam ser
enquadradas como incapazes, haja vista que Camila Carrascoza Caramuru
tinha 25 anos e Carrila Carrascoza Caramuru 21 anos. Cabendo a ambas,
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002353/2008-71

que são capazes e efetivas titulares do rendimento ora em discussão incluir
em sua declaração o rendimento acima mencionado;
 não cabe à legislação tributária e, com devida vênia, tampouco ao v.
acórdão recorrido, alterarem a definição de institutos e procedimentos
ínsitos ao direito privado, o que pode ser apontado ao alegarem omissão de
rendimentos por parte da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Requerimento de sustentação oral
Ab initio, deve-se dizer que em se tratando de processo de competência de Turma
Extraordinária, o momento oportuno para se formular requerimento de sustentação oral não é
quando da interposição do recurso voluntário, mas dentro do prazo de 5 dias a contar da
publicação da pauta, nos termos do art. 61-A, §2o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de
que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
Dessa forma, considero prejudicado o requerimento do Recorrente no sentido de
realizar sustentação oral.

Mérito

O recurso é tempestivo considerando o AR datado de 11/03/2010, às fls. 76 e o
protocolo da peça recursal em 31/03/2010, às fls. 77.

O § 1o do art. 4o do Decreto 3.000/1999 dispõe que a apresentação de declaração e
recolhimento de tributo sobre os rendimentos de menores e incapazes são da responsabilidade de
qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou do responsável por sua guarda. Observe-se:

Art. 4o Os rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores e outros
incapazes serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição
próprio no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (Lei no 4.506, de 1964, art. 1o,
e Decreto-Lei no 1.301, de 31 de dezembro de 1973, art. 3o).
§ 1o O recolhimento do tributo e a apresentação da respectiva declaração de
rendimentos são da responsabilidade de qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002353/2008-71

do responsável por sua guarda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 192, parágrafo
único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 134, incisos I e II).
§ 2o Opcionalmente, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por menores e
outros incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite de isenção (art. 86),
poderão ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do
curador, sendo aqueles considerados dependentes.
§ 3o No caso de menores ou de filhos incapazes, que estejam sob a responsabilidade de
um dos pais, em virtude de sentença judicial, a opção de declaração em conjunto
somente poderá ser exercida por aquele que detiver a guarda.

No caso em tela, as filhas da recorrente, verdadeiras beneficiárias da pensão
alimentícia, não são menores ou incapazes, portanto, a recorrente não pode ser considerada
responsável pela obrigação tributária com fulcro no referido dispositivo.

Todavia, nota-se da declaração de ajuste anual, às fls.26, que sua filha Carilla
Carrascoza Caramuru foi incluída como sua dependente, tendo a recorrente se beneficiado da
dedução com dependentes.

No referido ano calendário a filha da recorrente, Carilla Carrascoza Caramuru,
nascida em 02/05/1985, tinha 21 anos, portanto, enquadrava-se na faixa etária condizente com a
relação de dependência, ademais, a declaração de ajuste anual da referida dependente somente
foi entregue após a autuação fiscal, o que corrobora a relação de dependência.

Todavia, tendo em vista que Carilla Carrascoza Caramuru foi incluída na
declaração de ajuste da recorrente como sua dependente, impõe-se a tributação dos rendimentos
decorrentes de pensão nos termos da IN SRF No 15, de 06 de fevereiro de 2001, o qual dispõe
que os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos do contribuinte para
fins de tributação, in verbis:

Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
...
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002353/2008-71

§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Deste modo, tendo em vista que a recorrente declarou sua filha Carilla Carrascoza
Caramuru, como dependente em sua declaração anual, deve ser mantida a autuação pela omissão
de receita da pensão paga a dependente e afastada a autuação pela omissão dos rendimentos
recebidos por Camila Carrascoza Caramuru, haja vista ser maior e capaz.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital